Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-44.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003149-44.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAENNE PEREIRA BARROS - CPF: 626.118.923-42 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A negativação de débito regularmente contratado e não quitado configura o exercício regular de direito, afastando a existência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

2.

Se a empresa ré demonstrou a efetiva contratação do serviço e a licitude do débito, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. A inadimplência do consumidor, sem comprovação de quitação da dívida, legitima a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

3.

Nos termos do enunciado 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do consumidor antes da inclusão de seu nome, não sendo responsabilidade do credor.

4.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A parte Requerida, comprovou fato extintivo do direito da parte Requerente (art. 373, II, CPC), (...)

quais sejam: prova da contratação eletrônica, por meio de reconhecimento facial e envio de documentos pessoais, histórico de contas, inclusive constam pagamentos entre os meses de abril a julho de 2023 e transferências via PIX enviado à conta de titularidade da própria Autora perante o banco Nu Pagamentos S.A. (ID. 156831032 - págs. 08/09)”.

5.

Restando evidenciada a alteração dos fatos pela parte autora com o intuito de obter vantagem indevida, configura-se a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, justificando a imposição de multa e condenação em honorários advocatícios.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial e não acolheu o pedido contraposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução em face da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025